Tribunal: TJMT
Processo: 1017213-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017213-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TELMA FERNANDES DA SILVA - CPF: 923.673.991-15 (ADVOGADO), VALDECI VIEIRA PEREIRA - CPF: 568.923.731-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (AGRAVADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), ILDEFONSO GOUVEIA DE CARVALHO NETTO - CPF: 640.972.261-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM A CAPACIDADE FINANCEIRA –
RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houverem indícios da capacidade financeira da parte.

Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017213-19.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
VALDECI VIEIRA PEREIRA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO SA

Colenda câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

VALDECI VIEIRA PEREIRA
,

contra a decisão do juízo da Vara de Direito Bancário desta Capital que,
indeferiu as benesses da gratuidade da justiça à agravante ao argumento de que a mesma não demonstrou ser hipossuficiente.

Assevera em suas razões recursais (Id. 17659162) que a agravante encontra-se desempregada, apresenta para tanto declaração de hipossuficiência, bem como suas movimentações bancarias.

Verbera que, atualmente está desempregada, e vem recebendo ajuda financeira do filho de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por mês, para o custeio de suas despesas pessoais com alimentação, medicamentos e contas de energia e agua, etc., razão pela qual, não pode arcar momentaneamente, com as despesas processuais
.

Aduz que “
Para tal benefício a agravante junta declaração de hipossuficiência e contas de energia, agua e extratos de movimentação bancária, os quais demonstram a inviabilidade de pagamento das custas judicias sem comprometer sua subsistência, conforme clara redação do Art. 99 Código de Processo Civil de 2015”.

Despacho desta relatora, averbando para que a parte
agravante apresentasse elementos mais concretos para real aferimento de sua hipossuficiência (Id. 176602685).

Despacho cumprido – Id. 177525182.

Liminar indeferida – Id. 177640674.

Ausente de contrarrazões, conforme certidão de decurso acostada no Id. 180597687.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023